Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-30.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-30.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA - CPF: 538.716.857-04 (APELADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ELCIO RANGEL DA SILVA NETO - CPF: 076.352.076-44 (APELADO), ESTER MESQUITA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 024.419.631-12 (APELADO), MARIANA MESQUITA HENRIQUES DA SILVA LOURENCO - CPF: 007.824.811-67 (APELADO), RAQUEL MESQUITA HENRIQUES DA SILVA FERRUGEM ALVES - CPF: 022.430.261-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” - CANCELAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – CIÊNCIA NÃO CONFIGURADA PELA SIMPLES DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2º, §§ 4º E 6º DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP - IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO VALOR DO SEGURO, EM RAZÃO DA NATUREZA PRESTAMISTA E QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS..

Não há interesse quanto à alegação de ausência de hipossuficiência econômica/financeira da parte Autora/Apelada, eis que não foi deferida gratuidade da justiça, no caso.

Também impõe-se destacar a ausência de interesse quanto a dano moral, tendo em vista que a sentença não considerou plausível o pedido da autora quanto a esse tópico.

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em face do contrato de seguro, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, destacando-se que o Autor se desincumbiu em trazer prova mínima do seu direito.

À luz do artigo 2º, §§ 4º e 6º da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro, tornando-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado, destacando-se que o refinanciamento da obrigação não induz à novação, de modo que permanece incólume a contratação anterior atinente ao seguro prestamista.

Impõe-se a correção monetária dos valores pagos, desde a época do desembolso, bem como de juros desde a citação, eis que se trata de relação contratual.

Não há falar em redução da verba honorária advocatícia de sucumbência, tendo em vista que foi aplicado o disposto no artigo 85, § 2º do CPC”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é apenas a rediscussão do julgado, não havendo omissão a ser sanada, eis que foi constatada e reconhecida a regularidade da indenização securitária, no valor disposto no contrato (BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO), com correção monetária a partir do desembolso de valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 207619685), opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
as Apelações Cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA e OUTRO(S), ora Embargados, mantendo-se a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais n.º 1008583-30.2021.8.11.0004,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora,
DECLARANDO
válido e vigente o seguro prestamista contratado quando da ocorrência do sinistro (morte) para o fim de
CONDENAR
as demandadas ao pagamento da indenização securitária, no valor da operação 927418817 - “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, realizada em 01/10/2019. E, ainda,
CONDENOU
as demandadas a restituir, solidariamente e de forma simples, os valores indevidamente pagos pela parte autora,
descontando-se, todavia, o valor do prêmio do seguro,
e dispôs que os valores restituídos deverão a ser apurados em sede de cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. E, considerando que houve a sucumbência recíproca, as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão, quanto à natureza prestamista do seguro contratado, eis que o “(...)
julgador deixou de observar que o contrato de seguro prestamista estabelece que a Seguradora garante ao Segurado o pagamento do saldo devedor, no limite de indenização no certificado, junto ao Estipulante/Beneficiário1 , em caso de ocorrência de sinistro coberto pelo seguro contratado, independente da aplicação do Código de Defesa ao Consumidor”.

Também menciona omissão quanto à correção monetária que deverá ser computada a partir do sinistro.

Requer “(...) com fulcro no Art. 1.022 e seguintes do NCPC, que se digne a conhecer dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão acima apontada, para que haja o pronunciamento judicial, contendo no dispositivo da sentença a indicação da data da incidência da correção monetária a incidir na indenização securitária”.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 207619685), opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
as Apelações Cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA e OUTRO(S), ora Embargados, mantendo-se a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais n.º 1008583-30.2021.8.11.0004,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora,
DECLARANDO
válido e vigente o seguro prestamista contratado quando da ocorrência do sinistro (morte) para o fim de
CONDENAR
as demandadas ao pagamento da indenização securitária, no valor da operação 927418817 - “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, realizada em 01/10/2019. E, ainda,
CONDENOU
as demandadas a restituir, solidariamente e de forma simples, os valores indevidamente pagos pela parte autora,
descontando-se, todavia, o valor do prêmio do seguro,
e dispôs que os valores restituídos deverão a ser apurados em sede de cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. E, considerando que houve a sucumbência recíproca, as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” - CANCELAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – CIÊNCIA NÃO CONFIGURADA PELA SIMPLES DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2º, §§ 4º E 6º DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP - IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não há interesse quanto à alegação de ausência de hipossuficiência econômica/financeira da parte Autora/Apelada, eis que não foi deferida gratuidade da justiça, no caso.

Também impõe-se destacar a ausência de interesse quanto a dano moral, tendo em vista que a sentença não considerou plausível o pedido da autora quanto a esse tópico.

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em face do contrato de seguro, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, destacando-se que o Autor se desincumbiu em trazer prova mínima do seu direito.

À luz do artigo 2º, §§ 4º e 6º da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro, tornando-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado, destacando-se que o refinanciamento da obrigação não induz à novação, de modo que permanece incólume a contratação anterior atinente ao seguro prestamista.

Impõe-se a correção monetária dos valores pagos, desde a época do desembolso, bem como de juros desde a citação, eis que se trata de relação contratual.

Não há falar em redução da verba honorária advocatícia de sucumbência, tendo em vista que foi aplicado o disposto no artigo 85, § 2º do CPC”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que a sentença não padece de irregularidade, que houve aceitação tácita da Embargante; que o estorno realizado seria irrelevante, sendo necessário e legal o pagamento do seguro, eis que não houve notificação formal de recusa.

Assim, mantém-se a sentença que determinou a restituição de forma solidária do valor atinente ao seguro, descontando-se o valor do prêmio do seguro.

Também não há falar em omissão quanto à correção monetária, ficando asseverado que ela deve ser computada a partir dos desembolso. Vejamos:

“(...)

Verifica-se que os recursos têm praticamente as mesmas teses e pretensões, de modo que considero pertinente o julgamento conjunto.

É indubitável a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que se trata de relação de consumo, sendo tranquilo verificar que de um lado está o consumidor e de outro o fornecedor de serviços.

Portanto, cabível a inversão do ônus da prova, cabendo ressaltar a exigência de comprovação mínima do direito perseguido pela parte Autora/Apelada.

Dentro desse contexto, apesar de se alegar a obrigatoriedade de cumprimento do que foi contratado, saliente-se que, com o advento da norma consumerista, houve mitigação do princípio “pacta servanda”, em relação às cláusulas contratadas.

Desse modo, é viável que o Estado-Juiz intervenha, a fim de que abusividades e irregularidades/ilegalidades sejam praticas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como a função social do contrato.

Feitas essas considerações, tem-se que, efetivamente, deve ser mantida a sentença, a qual fez constar que não basta a devolução do prêmio para que haja isenção de submissão ao contrato, no que tange à verba securitária, especificamente quanto ao seguro prestamista.

É necessário, assim, reforçar a tese de refinanciamento; e não de novação. E também que não houve ciência acerca das condições do seguro prestamista, de modo que se considera abusiva a recusa de pagamento.

A propósito, o Juízo “a quo” fez constar na sentença que:

“(...) incumbia às demandadas provarem a regularidade do cancelamento do contrato de seguro firmado com a parte autora. Contudo, desse ônus não se desincumbiram.

A parte demandada tentou convencer este juízo de que, em razão do refinanciamento do contrato sem a previsão do seguro prestamista, a parte autora perdeu o direito ao seguro a princípio contratado nos contratos anteriores. Ou seja, a parte demandada tentou convencer este juízo de que o
“de cujus”
teria praticado a novação.

De fato, a parte autora celebrou operação de crédito com seguro, segundo o Banco, a operação de contrato n. 885699197 pendia de pagamento de 05 parcelas e a operação n. 893596016, a sua vez, continha 62 parcelas a vencer. Em seguida, o “
de cujus”
e renegociou a dívida por meio da operação 927418817 - “
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
” em 01/10/2019, no valor de R$ 61.818,66 a ser paga em 62 parcelas de R$ 1.626,06, com seguro prestamista no valor de R$ 5.519,77, sendo o seguro prestamista cancelado pela seguradora em 14/10/2019.

De início, é preciso consignar que a mera repactuação da dívida no que tange ao valor histórico, taxa de juros e prazo para pagamento não caracteriza a novação.

O art. 360 do Código Civil dispõe, em seu inciso I, que a novação se dá quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Um dos efeitos da novação é a liberação. Isso quer dizer que a dívida original se dá por quitada, assim como qualquer garantia associada à dívida original deixa de existir na dívida nova, se não houver disposição em contrário. No caso, não há provas de que o titular do contrato pretendia novar. A garantia do contrato permaneceu intocável: o crédito era consignado.

Segundo Pontes de Miranda, é possível modificar a prestação devida quanto ao seu conteúdo, lugar, tempo, condições e termo, sem haja necessariamente a novação. Por sua vez, o art. 361 do mesmo dispositivo estipula que: Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Como se vê, o
animus novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato. Em caso de dúvida, não há novação, mas continuidade da dívida anterior. A par disto, ficou incontroverso que o terceiro contrato simplesmente confirmou os dois primeiros, de modo que o seguro prestamista da primeira operação continuou vigente com o refinanciamento da dívida.

(...)

Considerando que no caso sob análise não houve novação, a recusa da parte demandada em dar por quitado o contrato de empréstimo após o falecimento do titular ofendeu os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, transparência e boa-fé do prestador do serviço, bem como proteção do consumidor contra o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva (CDC, art. 6º, III; e art. 51, § 1º, II e III).

Ora, o falecido cônjuge e genitor dos autores contratou financiamento bancário com seguro prestamista. Referido seguro assegurava a quitação do contrato de financiamento em caso de óbito do titular.

Em suma, o novo contrato entabulado entre o "de cujus" e o Banco não tem o condão de excluir a contratação do seguro, haja vista que não se tratou de novação e não houve a quitação integral do contrato anterior.

Ora, se não houvesse a última pactuação, as partes ainda estariam vinculadas aos contratos anteriores, nos quais ainda abrangeria o seguro, por óbvio o cumprimento do terceiro contrato não pode desfavorecer o devedor de modo a excluir o seguro, sob pena de se reconhecer como válido comportamento contraditório do Banco credor, o que não é admitido no direito civil brasileiro - "
venire contra factum proprium
". Assim sendo, é impositiva a observância aos efeitos do seguro contratado junto ao demandado, de modo que é devida a indenização securitária no valor da operação.

Se não bastasse, a parte demandada não demonstrou que ao mutuário foi dada ciência das condições do seguro no terceiro contrato. Nos documentos trazidos pelas partes, dos quais constam as principais informações de cada mútuo celebrado, não constam quaisquer explicações sobre os seguros. A única referência a eles, em tais documentos, é o valor acrescido aos financiamentos por força do prêmio cobrado. Resta concluir, pois, que ao segurado não foi possível, no momento das contratações, saber quais as condições dos seguros que contratou, tais como os eventos que estavam abrangidos pela cobertura e as hipóteses de exclusão”.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA - PROPOSTA DE SEGURO – DESCONTO DE PARCELA DO PRÊMIO EFETIVADA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – ESTORNO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DA CIRCULAR Nº 251/2004 DA SUSEP – PAGAMENTO DO PRÊMIO – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2º da Circular nº 251/2004 da SUSEP.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), deve incidir a partir da citação. (N.U 0001350-52.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”

Na mesma linha está o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)”.

Por consequência impõe-se manter a sentença, que acolheu parcialmente os pedidos vertidos pelos Autores/Apelados, eis que ela não padece de qualquer irregularidade.

Quanto à alegação de ausência de dano moral, tenho que ela não possui interesse, eis que não houve condenação a tal título.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária advocatícia sucumbencial não merece guarida, pois aplicou-se o previsto no artigo 85, § 2º do CPC, não havendo irregularidade quanto a tal rubrica.

E por fim, no que diz respeito ao pedido de fixação de correção monetária incida desde o ajuizamento da ação e que os juros sejam contados a partir da citação, considero a pretensão insubsistente, eis que é válida a correção dos valores dede que foram desembolsados pelo consumidor/autor, e sendo a relação contratual, impõe-se que os juros incidam desde a citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos”.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa indevida de rediscussão do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024